Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. HORA-AULA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão de equiparação da hora-aula de professor temporário a de professor de cargo efetivo no “Padrão 1 - Etapa III”, bem como, ao pagamento da diferença salarial correspondente. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Contrato temporário. Professor substituto. Equiparação de valor de hora-aula a de professor de cargo efetivo. Impossibilidade. Regime jurídicos distintos. O professor contratado temporariamente submete-se às normas estabelecidas na Lei do DF 4.266/2008 e Decreto 31.439/2010, revogado e substituído pelo Decreto 37.983/2017, que lhe assegura os direitos que especifica. A lei de regência não equipara o valor da hora-aula de contratado temporário a de professor nomeado para cargo de provimento efetivo. A contratação da recorrente segue os critérios do art. 7o § 3o da Lei DF 4.266/2008 c/c art. 9o do Decreto 31.439/2010 (atual art. 19, Decreto 37.983/2017), a qual é fixada em razão de hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência o padrão inicial da remuneração da carreira do magistério público do DF (cláusula 5a do Contrato – ID. 7586633). A Administração se submete ao princípio da legalidade, vedada a equiparação postulada, consoante a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (Acórdão 1209489, 07376656220188070016, Primeira Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J